Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESCONTINUIDADE. MIGRAÇÃO. PLANO DIVERSO DO CONTRATADO.
1. Resta incontroverso que a recorrida contratou plano de saúde com abrangência nacional e que em razão da descontinuidade do plano original houve a readequação da rede, com a migração para um plano de saúde com abrangência de grupo de municípios.
2. Em que pesem as alegações da recorrente, conforme consignado na sentença, o plano de saúde da recorrida sofreu impacto negativo em sua abrangência geográfica, restando comprovado nos autos que a autora vem encontrando dificuldades para dar continuidade ao seu tratamento oncológico após a alteração. Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença para readequação do plano de saúde da recorrida, a fim de que o serviço seja prestado nos termos avençados no contrato celebrado entre as partes, em atenção aos princípios da boa-fé, da função social e do "pacta sunt servanda". Nesse sentido, o Acórdão 1294266 das Turmas Recursais.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada em custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de Acórdão.